Tribunal: TJDFT
Processo: 0701642-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LIMINAR. EFEITO PRECÁRIO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de matrícula em creche da rede pública próxima à residência da autora.
2. Embora o direito à educação infantil seja garantido pela Constituição Federal (art. 208, IV) e assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, IV) e Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 4o, IV), sua concretização está vinculada a políticas públicas e obedece à rigorosa ordem de inscrição.
3. Havendo lista de espera, a intervenção judicial no sentido de compelir o Estado a efetivar a matrícula pretendida, sem atenção aos critérios classificatórios ou a ordem da lista de espera constituiria grave violação ao princípio da isonomia, em relação àquelas crianças que se encontram classificadas à frente da autora e que estão igualmente protegidas pela mesma garantia constitucional prevista no art. 208, IV, da CF.
4. Precedente da Turma: “(...) A educação infantil, com atendimento em creche e pré-escola, requer a implementação de políticas públicas pelo Estado e previsão orçamentária para a sua instituição e patrocínio. Tratando-se, portanto, de normas programáticas, se submetem à "teoria da reserva do possível", até porque, em regra, é maior a demanda de matrículas de crianças do que o número de vagas proporcionadas pelo Estado. 2. A própria existência de uma lista de espera, com critérios objetivos para inscrição, já é evidência de que não está sendo possível atender a demanda, impondo-se observar os referidos critérios para efetivação da matrícula na medida em que forem surgindo as vagas. 3. A determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.” (07070800720208070000, Relator: Carmelita Brasil, , Relator Designado:Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJe: 23/7/2020).
5. Afasta-se a aplicação da teoria do fato consumado quando a matrícula da autora foi realizada por força de medida liminar, deferida em agravo de instrumento, de forma precária, e não confirmada em provimento jurisdicional definitivo. 5.1. Precedente da Corte: "(...) 1. Diante do seu caráter provisório, a tutela de urgência pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, razão pela qual a obtenção de provimento judicial definitivo, confirmatório e proferido mediante cognição exauriente é necessário e útil à parte favorecida pela concessão da liminar, o que afasta a aplicação da teoria do fato consumado (...)". (07582215120198070016, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 5/10/2020).
6. Sentença integralmente mantida.
7. Apelação improvida.